Tribunal: TJDFT
Processo: 0706673-48.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRENTE. CONSTRIÇÃO PARCIALMENTE FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
1. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.
2. O prazo prescricional de cédula de crédito bancário é de 3 anos, contados do vencimento da última parcela, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/2004, art. 70 do Decreto 57.663/1966, 206, §3o, inc. VIII, do Código Civil.
3. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação executiva, consoante art. 206-A do Código Civil c/c súmula 150 do STF.
4. O art. 3o da Lei Federal no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020.
5. A efetiva penhora de bens e direitos pertencentes ao devedor é causa interruptiva do prazo prescricional, ainda que com êxito parcial na constrição.
6. Recurso conhecido e provido.